Tribunal: TJES
Processo: 5013639-62.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013639-62.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FREITAS DE JESUS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013639-62.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: MARIA DE FREITAS DE JESUS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais
, proposta por
Maria de Freitas de Jesus
em face de
Banco C6 Consignado S.A.
, na qual a autora alega nunca ter contratado empréstimo consignado com a instituição ré, embora tenham sido realizados descontos em seu benefício previdenciário, alega ainda que o valor foi creditado em sua conta, e no mesmo dia transferido para conta de terceiros que desconhece.

2.
A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando nulo o contrato de empréstimo e condenando a requerida a restituição do montante descontado do benefício da autora.

3.Inconformada com a sentença de primeiro grau, a parte ré interpôs recurso inominado sustentando, validade da contratação e de que o valor fora depositado na conta da recorrida, requer ainda a compensação dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.A controvérsia central reside em determinar a
validade do contrato de empréstimo consignado
, supostamente celebrado por meio digital em nome da parte recorrida, e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Corolário dessa análise, deve-se definir: (i) Se houve efetiva falha na segurança dos serviços bancários oferecidos via aplicativo e se a autora contribuiu para a ocorrência da fraude por negligência no manuseio de seus dados bancários; (ii) Se restam configurados os danos materiais; e (iii) se é devida a compensação dos valores creditados a titulo de empréstimo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

6.A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14 Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

7. O recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante assinatura eletrônica não qualificada. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora. A mera assinatura eletrônica, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

8. Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

9. A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

10. Assim, ao admitir a contratação sem meios mais robustos de autenticação, a Recorrente assume o risco da ocorrência de fraudes, as quais constituem caso fortuito interno a teor da
Súmula 479 do STJ
, não externo, de sorte que
não elidem
sua responsabilidade perante o consumidor.

11. No caso em voga, os contratos não estão firmados de próprio punho pela Recorrida, estão acompanhados tão somente de foto “selfie” da Recorrida. Isoladamente, um contrato acompanhado de foto “selfie” da parte não possui o condão, por si só, de comprovar a efetiva contratação. Contudo, constituem elementos de prova que
deverão ser analisados em conjunto com as demais provas dos autos
.

12.Ademais, em que pese a juntada do comprovante de transferência via TED (ID15111071), verifico que no extrato juntado pela Recorrida no ID15111056 – fls. 02, o valor fora transferido, quase que instantaneamente para conta de terceiro, desconhecido da Recorrida.

13. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar ( CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

14. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

15. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

16. O banco recorrente juntou aos autos, tempestivamente, o contrato referente a controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito. Isto porque, a juntada do se deu apenas no momento da interposição do presente recurso, e não há qualquer comprovação de que tenha ocorrido a transferência dos valores contratos no empréstimo para o recorrido.

17. Nota-se, portanto, que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

18. Assim, ausente comprovação da licitude das transações, é legítima a condenação à restituição dos valores descontados e transferidos, pois configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano sofrido pelo consumidor, não sendo devida a compensação, uma vez que o valor recebido a titulo de empréstimo foi transferido a terceiros desconhecidos da Recorrida.

19.Neste cenário, o reconhecimento do dever de indenizar os danos materiais mostra-se juridicamente apropriado e proporcional, especialmente diante da aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras o dever de responder por fraudes decorrentes de fortuito interno.

20. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

22.Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva
,
nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, cabendo ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação.

2. A ausência de prova válida do contrato de empréstimo consignado – como documento assinado ou assinatura eletrônica com autenticação robusta – inviabiliza a cobrança e autoriza a declaração de inexistência do débito.

3. A assinatura eletrônica sem múltiplos fatores de autenticação ou sem certificação qualificada (ICP-Brasil) não possui presunção absoluta de validade, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade e a regular manifestação de vontade do consumidor (REsp 2.150.278/PR).

4.

Aplicável a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante o crédito e débito de valores em sequência, quando demonstrado que a quantia foi desviada para terceiro estranho à relação jurídica. Mantida a condenação à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora.

_______________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 46 e 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; Superior Tribunal de Justiça – EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, Súmula 297.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)